Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700456-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela impetrante contra o acórdão de ID no 57430562, em que se alega a impossibilidade de cobrança do Difal e do FECP no exercício de 2022, ante a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal e de exercício por parte da LC no 190/22, bem como quanto à necessidade de edição de nova lei ordinária local, em momento posterior à vigência da lei complementar, para viabilizar a exigência do tributo. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. A embargante apresentou proposta de acordo, no sentido de que os depósitos judiciais referentes ao período de abril a dezembro de 2022 sejam convertidos em renda a favor da Fazenda Pública, autorizando-se o levantamento dos valores referentes a janeiro a março a seu favor (ID no 64165677). Intimados, o Distrito Federal e a autoridade apontada como coatora não se manifestaram (IDs nos 64991722 e 65993351). A embargante apresentou pedido de desistência do recurso, condicionado ao deferimento do levantamento dos valores referentes aos noventa dias seguintes à publicação da LC no 190/22 (ID no 66495240). Intimado, o Distrito Federal "informa que concorda com o levantamento dos valores relativos ao DIFAL/ICMS, cujos fatos geradores ocorreram no prazo de 90 (noventa) dias da publicação da LC no 190/2022, sendo o restante convertido em renda, sem prejuízo da cobrança de eventual montante remanescente" (ID no 66544423). A embargante reitera que a sua desistência é condicionada (ID no 66742608). É o relato do necessário. A providência requerida pela parte embargante é decorrência necessária da decisão constante do acórdão embargado, cujo voto condutor, retificado ao longo do julgamento, concluiu por afastar a exigibilidade do Difal-ICMS e do FECP no período de até noventa (90) dias da publicação da LC no 190/22 (ID no 57430562). Ademais, não há controvérsia a esse respeito por parte do Distrito Federal. Logo, a apuração dos valores a serem levantados e convertidos em renda e suas atualizações, após o trânsito em julgado, compete ao eminente Magistrado de primeira instância, à disposição de quem os valores se encontram depositados, o que independe de deferimento expresso nesta oportunidade. Dessa forma, homologo a desistência dos embargos de declaração, consoante o art. 998, do CPC. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à origem. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator